Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTANEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. Inexiste reformatio in pejus quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda.

2. Exclui-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado se revela inidôneo para tanto.

3. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

5. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu multirreincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível o regime inicial semiaberto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.